Tribunal: TJDFT
Processo: 0721831-91.2023.8.07.0000
Órgão julgador: LEILA ARLANCH
Órgão colegiado: CÂMARA CRIMINAL
Data de julgamento: 2023-08-09
Data de publicação: 2023-08-22

Ementa:
DIREITO PENAL. PROCESSUAL PENAL. REVISÃO CRIMINAL. ESTUPRO DE VULNERÁVEL. ÂMBITO DOMÉSTICO. ERRO DE TIPO. CIÊNCIA. IDADE DA OFENDIDA. DÚVIDA INVENCÍVEL. IN DÚBIO PRO REO. PEDIDO JULGADO PROCEDENTE. ABSOLVIÇÃO.
1. Possível a revisão dos processos findos quando a sentença condenatória for contrária ao texto expresso da lei penal ou à evidência dos autos; se fundar em depoimentos, exames ou documentos comprovadamente falsos; ou quando, após a sentença, se descobrirem novas provas de inocência do condenado ou de circunstância que determine ou autorize diminuição especial da pena (art. 621 CPP).
2. A idade da vítima constitui elemento constitutivo do crime de estupro de vulnerável, pois se contar com 14 anos ou mais, deve ser provada a prática de violência ou grave amaça, para a configuração do ato criminoso previsto no art. 213 do Código Penal.
3. O conjunto probatório dos autos demonstram estar configurado o erro de tipo invencível, em razão da genuína possibilidade de engano de boa-fé do acusado em relação à idade da vítima.
4. Ação Revisional Criminal conhecida e julgada procedente.